Tribunal: TJSP
Processo: 2277587-22.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
r n. 3.544, de 28 de junho de 2007, bem como do artigo 1o da Lei Complementar n. 29, de 19 de abril de 2017, ambas do Município de Orlândia.

Não é devida gratificação específica ao servidor público pelo simples fato de sê-lo por ocasião do seu aniversário – Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço – Desrespeito aos artigos 111, 128 e 114 da Constituição Estadual, bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública – Inconstitucionalidade verificada.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Preliminares afastadas. Ação julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277587-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 14o SALÁRIO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA A PARCELA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ORLÂNDIA – Impugnação à alínea 'c' do inciso III do artigo 75 e dos artigos 96 e 97 da Lei Complementar n. 3.544, de 28 de junho de 2007, bem como do artigo 1o da Lei Complementar n. 29, de 19 de abril de 2017, ambas do Município de Orlândia.

Não é devida gratificação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 14o SALÁRIO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA A PARCELA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ORLÂNDIA – Impugnação à alínea 'c' do inciso III do artigo 75 e dos artigos 96 e 97 da Lei Complementar n. 3.544, de 28 de junho de 2007, bem como do artigo 1o da Lei Complementar n. 29, de 19 de abril de 2017, ambas do Município de Orlândia.

Não é devida gratificação específica ao servidor público pelo simples fato de sê-lo por ocasião do seu aniversário – Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço – Desrespeito aos artigos 111, 128 e 114 da Constituição Estadual, bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública – Inconstitucionalidade verificada.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Preliminares afastadas. Ação julgada procedente, com observação.